Tribunal: STF
Processo: Rcl 47989
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Fernanda Xavier Theis contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS) nos autos do Processo 0004293-71.2021.8.21.7000, por suposto desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal (STF) e ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral).
    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada: (i) aplicou a sistemática da repercussão geral, com base no já referido julgamento, de forma equivocada, ao não ter reconhecido o seu direito à nomeação decorrente da aprovação em concurso público; e (ii) acarretou a usurpação de competência desta Corte.
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:
    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”
    Entendo que o Tribunal de origem aplicou de forma correta a tese acima transcrita, sendo improcedente a alegação de violação do entendimento fixado no julgamento do referido leading case.
    Neste caso, a reclamante foi aprovada em concurso público para a formação de cadastro de reserva e, conforme assentado pelo TJRS, não demonstrou preterição arbitrária e imotivada por parte da administração.
    Confira-se trecho do acórdão que julgou a apelação, transcrito pelo ato reclamado:
    “Dos documentos carreados às fls. 30-335 e 623-624, não evidenciado o exercício das atribuições privativas do cargo de Procurador por parte dos Assessores Superiores, especialmente diante da identidade das atribuições de pesquisa de doutrina e jurisprudência; interpretação de leis, e emissão de pareceres, ressalvada a assistência, e anuência do titular da repartição, bem como a representação judicial e extrajudicial.
    Nesse sentido, a disciplina do art. 373, I, do CPC de 2015 [1].
    Ainda que assim não fosse, a seleção do certame exclusivamente para cadastro reserva, e a incontroversa convocação dos 10 primeiros colocados, e a nomeação de três servidores para o cargo de confiança de assessor superior CC6 durante o prazo de validade do certame (fl. 648), a afastar a preterição, frente a classificação na 14ª colocação, e a falta de notícia da renúncia dos 11°; 12° e 13° candidatos. 
    Precedentes do e. STJ:
    [...]
    Assim, tendo em vista a aprovação da apelante na 14ª colocação do concurso público para cadastro reserva, e a falta de comprovação da preterição, ausente direito à nomeação e posse no cargo de Procurador do município de Passo Fundo, consoante o julgamento do RExt n° 837311, no e. STF - tema 784.” (pág. 49 do documento eletrônico 11)
    Com efeito, o que busca a reclamante, na verdade, é o reexame das provas juntadas aos autos, com o fim de demonstrar que teria atendido ao ônus da demonstração cabal a que se refere a tese relativa ao Tema 784 da Repercussão Geral.
    Entretanto, a jurisprudência deste Tribunal é firme em considerar incabível, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou a decisão reclamada. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 837.311. TEMA 784. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, o provimento jurisdicional reclamado assentou a inexistência de prova pré-constituída apta a demonstrar o alegado direito líquido e certo da reclamante à nomeação, não se vislumbrando afronta ao que decidido por esta Corte no Recurso Extraordinário 837.311. 3. A reclamação constitucional é ação de cognição estreita, na qual não é possível o reexame fático-probatório (Rcl 28.751-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 26/09/2018; Rcl 26.884-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; Rcl 21.690-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 06/09/2017). 4. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 31.713-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMAS 339 E 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. COMPETÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O acórdão reclamado, por estar suficientemente fundamento, não desrespeitou o entendimento firmado no julgamento do Tema 339 da Repercussão Geral (AI 791.292-QO-RG/PE). II – O Superior Tribunal de Justiça (STJ) aplicou corretamente o entendimento sufragado pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral). III – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre o atendimento ao ônus da demonstração cabal a que se refere a tese relativa ao Tema 784 da Repercussão Geral. IV – Não houve usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, porquanto o STJ atuou no estrito exercício de competência estabelecida pelo art. 1030, I, a, do CPC. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 38.903-AgR/PA, de minha relatoria, Segunda Turma) 
    Ademais, esta Suprema Corte só admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de evidente teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.
    Nesse sentido: Rcl 40.556-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; Rcl 33.637-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 39.150-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; e Rcl 45.061-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma.
    Dessa forma, inexistiu usurpação de competência do STF pela decisão reclamada, que observou estritamente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, e § 2º, do novo CPC.
    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator